Tribunal: TJDFT
Processo: 0700293-25.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700293-25.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA COSTA MACHADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada para suspender a exigibilidade do crédito tributário concernente à inclusão de valores pagos a título de TUSD/TUST e encargos setoriais na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica. Alega inexistir risco ao resultado útil do processo e de plausibilidade do direito, pois a matéria debatida nos autos foi submetida ao rito dos repetitivos por meio do ERESP 1.163.020. Pleiteia a antecipação de tutela para suspender os efeitos da decisão agravada. A 2a Turma dos Juizados da Justiça do DF vem decidindo conforme a ementa abaixo transcrita: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS SOBRE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. TUST E TUSD. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO. MATÉRIA AFETADA. ERESP No 1.163.020/RS. REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte ré em face da decisão a quo que deferiu pedido de antecipação de tutela determinando à parte agravante a realizar o recolhimento do ICMS cobrado na conta de energia elétrica da parte agravada sem incluir em sua base de cálculo a Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica - TUSD, TUST e encargos Setoriais. A parte agravante defende a suspensão do feito em razão de decisão proferida pelo E. STJ que afetou o ERESP 1.163.020 ao rito dos recursos repetitivos. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para manter a cobrança do ICMS com a base de cálculo prevista na legislação de regência. II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Deferido o efeito suspensivo em parte (ID 4734524) As contrarrazões não foram apresentadas (ID 5124700). III. Na espécie, a Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio de decisão proferida no bojo do ERESP no 1.163.020/RS (Ministro Herman Benjamin), afetado como recurso representativo de controvérsia, determinou, em 15/12/2017, a suspensão dos processos em todo país, inclusive os que tramitem nos juizados especiais, em que se discuta a inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo de ICMS. IV. Nestes termos, verifica-se que no agravo discute-se a referida matéria afetada e, ainda, por força do disposto no artigo 1.035, §5o, do atual Código de Processo Civil, deve o processo ser sobrestado até o julgamento final do aludido recurso pela colenda Corte. Precedente: (Acórdão n.1087362, 07006138020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2018, Publicado no DJE: 12/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) V. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte para determinar o sobrestamento do feito até o julgamento do repetitivo. Sem custas e honorários. VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão n.1120210, 07007884020188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no DJE: 03/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Entendo que não pretendeu o Colendo STJ suspender a possibilidade de provimento cautelar da lide, posto que a eficácia da decisão futura depende da sua prévia análise. A própria decisão futura do STJ poderia vir a ter eficácia diminuída, o que, por óbvio não se almeja. A suspensão da cobrança não importa em restituição de devolução de valores, portanto não é irreversível, eis que poderão ser cobrados posteriormente. Diante do exposto, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, mantendo os termos da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência pleiteada pela agravada para suspender a exigibilidade do crédito tributário concernente à inclusão de valores pagos a título de TUSD/TUST e encargos setoriais na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica para suspender imediatamente a incidência do ICMS sobre as tarifas de TUSD e TUST. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 9 de março de 2020. Gabriela Jardon Guimarães de Faria Juíza de Direito